Tribunal: TJDFT
Processo: 0701165-26.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO QUESTIONÁVEL DA AUTORIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que absolveu os réus da imputação de roubo majorado (art. 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal), fundamentada na insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP). O Ministério Público busca a reforma da decisão contra um dos corréus, sustentando que as provas, incluindo o depoimento da vítima e o reconhecimento dos réus em fase policial, são suficientes para condenação. A defesa, em contrarrazões, requer o desprovimento do recurso, e a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo provimento da apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se o reconhecimento dos réus, realizado em fase policial, é suficiente para embasar condenação; e (ii) se as provas apresentadas, incluindo depoimentos e elementos materiais, são capazes de demonstrar a autoria e materialidade do crime de roubo majorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O reconhecimento realizado na fase inquisitorial carece de confirmação judicial e se mostra fragilizado pela ausência da vítima em audiência para ratificação, além de inconsistências nos depoimentos e nas provas apresentadas.
A análise dos vídeos constantes dos autos revela que um dos corréus, identificado pela vítima, não participou diretamente do assalto, permanecendo em local diverso durante o evento, o que coloca em dúvida a fidedignidade do reconhecimento realizado.
A contradição entre os depoimentos dos policiais quanto à posse do relógio subtraído e a ausência de outros elementos probatórios concretos, como a localização da arma utilizada no crime, reforça a incerteza sobre a participação dos réus no delito.
Em razão das provas insuficientes e contraditórias, bem como da dúvida sobre a autoria, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, favorecendo a manutenção da absolvição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O reconhecimento realizado em fase policial, desacompanhado de ratificação judicial e corroborado por provas frágeis, não é suficiente para embasar condenação.
Em casos de dúvida razoável sobre a autoria e materialidade do crime, deve-se aplicar o princípio do in dubio pro reo, mantendo-se a absolvição dos réus.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, II e VII; CPP, art. 386, VI